Tribunal: TJSP
Processo: 1019550-47.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS - MUNICÍPIO DE PIRACICABA – Sentença que extinguiu a execução fiscal, sem condenar o município ao pagamento de verba honorária. Apelo do procurador da executada.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – Cancelamento administrativo do débito – Extinção da execução requerida pelo exequente após o comparecimento da

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS - MUNICÍPIO DE PIRACICABA – Sentença que extinguiu a execução fiscal, sem condenar o município ao pagamento de verba honorária. Apelo do procurador da executada.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – Cancelamento administrativo do débito – Extinção da execução requerida pelo exequente após o comparecimento da executada aos autos, com a constituição de advogado – Honorários advocatícios devidos - Inaplicabilidade do art. 26 da Lei 6.830/80 – Precedentes do STJ e desta C. Câmara.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação dos honorários nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil de 2015 – Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido artigo – Aplicação do percentual mínimo, considerando as particularidades do caso – Percentual que deverá incidir sobre o valor do proveito econômico (correspondente ao valor da causa), que atualizado corresponde a aproximadamente R$ 100.945,00 – Honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa - Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 10.095,00.
Sentença reformada em parte – Recurso provido